Tribunal: TJES
Processo: 0003785-27.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003785-27.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALECSANDRO CESARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 303 E 306, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE
R
EDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não consta nos autos qualquer documento ou declaração capaz de confirmar a impossibilidade do réu de arcar com o pagamento da pena pecuniária, além de constar que acusado está sendo assistido por advogado particular desde o início da instrução processual, razão pela qual é descabido o pleito de redução da pena pecuniária.
2. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da
preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer acostado no id. 5385098, oportunidade em que opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.

P
ois bem. É
de conhecimento notório que, em se tratando de recurso de apelação criminal, como no caso sob exame, estabelece o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que
o prazo para interposição da apelação é de 05 (cinco) dias
, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial pacífico,
a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, o que se der por último
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. 1. Preliminar: Oferecimento de razões fora do prazo legal (art. 600, CPP). Intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória. Posterior intimação do defensor.
Entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado no sentido de que o prazo para a interposição de recurso só começa a fluir da última intimação, prevalecendo a que for mais favorável
. Precedentes. Rejeição da preliminar.
[...].
6. Apelo desprovido. (TJES; APCr 0020293-61.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Examinando o caderno processual, verifico que o advogado
constituído
responsável pela defesa do apelante, Dr.
Antonio Marcos Campo Dall’Orto
, OAB/ES nº
20.934
, foi intimado da sentença condenatória pelo Diário de Justiça, em 07 de fevereiro de 2023, conforme consta às fls. 156/158.

Verifico, ainda, que o acusado
A
lecsandro Cesario
restou intimado
pessoalmente
em
26 de fevereiro de 2023,
conforme certidão à fl. 175.

Desse modo, considerando que o prazo para interposição de recurso deve ser contado a partir da data da intimação que se deu por último, no caso, deve ser considerada a data da intimação do réu, isto é, 26 de fevereiro de 2023.

Assim, considerando que o recurso foi interposto em 28 de fevereiro de 2023, é certo que
entre a data da última intimação e da interposição recursal não transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias
estabelecido no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal para interposição da apelação, de forma que
o recurso
interposto
à fl.
165
é tempestivo
.

Ante o exposto,
rejeito a
preliminar suscitada
pela Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de
a
pelaç
ão
c
rimina
l
in
terposto por
Alecsandro Cesario
,
inconformado com a sentença
de
fls. 150/152
,
prolatada pel
o magistrado da
2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/0
3
,
narra os fatos da seguinte forma:

“
no dia 16 de setembro de 2018, por volta das 21:10 horas,
n
a Rua
Maranhão, Bairro Beira Rio, Nova Venécia – ES, o denunciado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e colidiu com uma motocicleta, sendo o condutor Allan Fernandes da Silva Seibert, no qual foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Sã
o
Marcos para tratamento de algumas lesões.

Na data dos fatos, o denunciado estava conduzindo o veículo Chevrolet Corsa Classic 2010 LS, placa MTV 2504, alcoolizado e com isso perdeu o controle do veículo em uma rotatória e colidiu com uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, placa PPP 6972.

Adema
i
s, prestou socorro ao motociclista e realizou o teste do etilômetro, no qual apresentou o resultado de 0,76 m
l
de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, conforme n° do teste 1700.
[...].”

Nesse contexto, e
m decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado

na
prática do
s
delito
s
previsto
s
no
artigo
303 e 306, § 1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena total de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, que restou substituída por
uma
pena restritiva de direito
,
consistente no pagamento de pena pecuniária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da vítima, parcelado em até cinco vezes.

Nas razões recursais sediadas às fls.
168/170
, a
d
efesa
requer
a redução do valor da prestação pecuniária, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade não foram questionadas, razão pela qual passo ao exame do
pedido de
redução da pena
restritiva de direitos
de prestação pecuniária
.

Pois bem. Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, entendendo que o acusado preenchia os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta por
uma
pena restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considerando a medida como necessária e suficiente para reprovação do delito praticado.

Diante disso, a defesa sustenta que o apelante está desempregado, razão pela qual não possui condições financeiras de arcar
com a pena pecuniária
fixada na sentença.

Entretanto, destaco que não consta nos autos qualquer documento ou declaração capaz de confirmar a referida situação de hipossuficiência,
além de constar
que acusado está sendo assistido por advogado particular desde o início da instrução processual, razão pela qual entendo ser descabido o pleito de redução da pena pecuniária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
5. O requerimento de redução da pena de multa, dada a alegada situação de hipossuficiência financeira do réu, não merece prosperar, visto que a situação de precariedade econômica não é motivo para redução ou isenção da pena de multa fixada em primeira instância. Além disso, a pena pecuniária fixada se mostra plenamente compatível com a pena principal fixada. 6. O pedido de concessão de justiça gratuita não deve ser acolhido, visto que compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. 7. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0005734-27.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
3. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a pena de prestação pecuniária prevista no art. 45, §1º, do CP, tem a finalidade de reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado. Ademais, quanto à alegada hipossuficiência econômica do recorrente, verifico que não foram colacionados aos autos elementos de prova que corroborem as alegações recursais.
[...].
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0004357-10.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Portanto, considerando a ausência de documentação que ateste a impossibilidade do réu de arcar com a pena pecuniária estabelecida na sentença,
incabível o acolhimento do p
leito
de redução da pena pecuniária
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
a
defesa.

Isso porque, o artigo
804
,do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)